Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702775-80.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BENEDITA MARIA DE SOUSA ULTRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI N. 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI 8.112/90. NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DEMÊNCIA. AVALIAÇÕES MÉDICAS POSTERIORES À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O caso não desafia inversão do ônus da prova, já que não há verossimilhança nas alegações: a pretensão se respalda no art. 16 da Lei no 1.046/50, que foi objeto de revogação tácita (art. 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). 2.1 Não há hipossuficiência, pois não onerosa à autora produção de provas. 2.2 Hipótese de julgamento antecipado do mérito, o que não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões. E nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. 3. ?2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 3. Agravo interno não provido.? (AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018) 3.1 Assim, hipótese de aplicabilidade do art. 206, § 5o, I do Código Civil, prazo de cinco anos para prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O termo inicial de prescrição é a data do vencimento da última parcela do contrato, razão de não haver que se falar em prescrição. 4. A Lei 1.046/50 foi revogada tacitamente pela Lei n. 8.112/90, inviável sua aplicação àqueles regidos pela Lei 8.112/90, como é o caso trazido pela autora-apelante. 4.1 Não há informação de contratação de seguro prestamista, o qual garante quitação de prestações em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte. 5. As avaliações médicas colacionadas aos autos foram elaboradas em data posterior à celebração do empréstimo. E não há qualquer informação relativa a eventual de processo de interdição da consignante. 5.1 À míngua de elementos que demonstrem que a instituição bancária se valeu de eventual fragilidade pessoal ou de falta de discernimento da consignante para celebrar o negócio, não é possível presumir que tenha agido com má-fé, inviável a declaração de nulidade do negócio jurídico. Prejudicada a análise dos pedidos de retirada de negativação indevida, indenização por danos morais e repetição de indébito. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e XI, do Código de Defesa do Consumidor, 357, incisos, I, II, III e IV, 370, 371, 373, §1o, §2o, 401 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, afirmando, em relação aos direitos básicos do consumidor, “que a parte apelada não provou que prestou a informação adequada dos serviços nem sequer a garantia de prevenção de situações de endividamento ou preservação do mínimo existência, que exigem os artigos em comento. Mesmo que a parte autora não tenha demonstrado por meio de provas a incapacidade legal da idosa consignante, resta óbvio que após sua morte restaria impossível aos seus filhos saber o paradeiro de documentos ou mesmo o mecanismo utilizado que tornou acessível a idosa adquirir o empréstimo e em quais circunstâncias. Resta claro que a autora está diante do que a doutrina reconhece como ‘prova diabólica’, qual seja, aquela que se mostra ser impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, com ênfase para a prova de fato negativo. Assim, não se sabe nem em que circunstância esse empréstimo consignado foi realizado. Mal sabe a autora se a instituição financeira realizou por telefone ou presencial, pois toda a contestação apresentada resume-se a negar por totalidade a inicial. Por essa e tantas outras razões é claro que restam direitos da parte autora extremamente violados, pois de um lado, a instituição financeira, dotada de seu poderio econômico e com todos os documentos a sua disposição e por outro lado uma senhora, à época, contando com 80 anos de idade, presumivelmente senil conforme atestam documentos, deixar o ônus probatório todo a cargo dos seus filhos que mal sabiam da existência deste consignado”. Tece, ainda, considerações sobre a inversão do ônus da prova em caráter consumerista e a falta de fundamentação do acórdão combatido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, incisos III e XI, do Código de Defesa do Consumidor, 357, incisos, I, II, III e IV, 370, 371, 373, §1o, §2o, e 401, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se viabiliza o recurso especial pela violação do art. 489 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2034591/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028